Tribunal: TJSP
Processo: 1016197-58.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
VOTO No 30437

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de compra e venda de imóvel com garantia hipotecária. Prescrição. Ocorrência. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), contado do vencimento da última prestação, decorrido antes do ajuizamento da execução. Interrupção do prazo. Inocorrência. Notificação extrajudicial da devedora para pagamento do débito que não se enquadra

Ementa:
VOTO No 30437

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de compra e venda de imóvel com garantia hipotecária. Prescrição. Ocorrência. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), contado do vencimento da última prestação, decorrido antes do ajuizamento da execução. Interrupção do prazo. Inocorrência. Notificação extrajudicial da devedora para pagamento do débito que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 202 do Código Civil. Precedentes. Prescrição operada. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução. Litigância de má-fé da embargada. Inocorrência. Mero erro material.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016197-58.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARIA
DAS GRAÇAS CORTEZ DE OLIVEIRA LIMA, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016197-58.2017.8.26.0344 -Voto no 30437
2
APELAÇÃO No 1016197-58.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS CORTEZ DE OLIVEIRA LIMA
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
VOTO No 30437
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de compra e venda
de
imóvel
com
garantia
hipotecária.
Prescrição.
Ocorrência. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o,
I, do Código Civil), contado do vencimento da última
prestação, decorrido antes do ajuizamento da execução.
Interrupção
do
prazo.
Inocorrência.
Notificação
extrajudicial da devedora para pagamento do débito que
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo
do art. 202 do Código Civil. Precedentes. Prescrição
operada. Sentença reformada para julgar procedentes os
embargos à execução. Litigância de má-fé da embargada.
Inocorrência. Mero erro material.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Maria das Graças
Cortez de Oliveira Lima (fls. 86/98) contra a r. sentença proferida pela MMa.
Juíza da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília, Dra. Giuliana
Casalenuovo Brizzi Herculian (fls. 66/67), que julgou improcedentes os
embargos opostos pela Apelante à execução que lhe move São Paulo
Previdência SPPREV.
Sustenta a Apelante a nulidade da r. sentença por
ofensa ao disposto no art. 371 do NCPC, por aludir a documentos não
constantes dos autos dos embargos, mas apenas da execução. No mérito,
assevera a prescrição da pretensão executória da Apelada, não
interrompida pelas notificações extrajudiciais exibidas nos autos da
execução, pois desacompanhadas dos respectivos comprovantes de
entrega, e também porque, mesmo que se considerassem entregues, não
corresponderiam a nenhuma das causas interruptivas do curso do prazo
prescricional previstas no art. 202 do Código Civil. Alega inexistir prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016197-58.2017.8.26.0344 -Voto no 30437
3
qualquer ato por si praticado que importe reconhecimento do débito, como
equivocadamente entendeu a r. sentença, não se configurando como tal o
mero recebimento de notificação extrajudicial para pagamento da dívida.
Não obstante, argumenta que, como a interrupção somente poderia ocorrer
uma vez (art. 202, caput, do Código Civil), a prescrição teria se consumado
mesmo que se considerasse a primeira notificação, de 2006 (fls. 279 dos
autos da execução), como causa interruptiva, pois decorridos mais 10 (dez)
anos desde aquela data até o ajuizamento da execução embargada, em
2017. Cita jurisprudência. Pretende a anulação ou a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 109/114.
Após a apresentação de contrarrazões, a Apelante
peticionou nos autos requerendo a condenação da Apelada às penas por
litigância de má-fé. Alega que a Apelada teria alterado a verdade dos fatos
ao afirmar ter recebido proposta de pagamento do débito em 2014,
juntando, porém, correspondência datada de 2004, assim como feito na
petição de resposta aos embargos do devedor (fls. 115/117).
A Apelante se opôs ao julgamento virtual (fls. 133).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução fundada em
contrato de compra e venda de imóvel com garantia hipotecária celebrado
entre as partes em 22/12/1982 (fls. 14/25).
Sustenta a embargante, ora Apelante, a prescrição da
pretensão de execução do título, pois já decorrido, antes do ajuizamento do
processo principal, em 29/06/2017 (fls. 07), o prazo quinquenal previsto no
art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado do vencimento da última
prestação, em 08/08/2005 (fls. 16 e 29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016197-58.2017.8.26.0344 -Voto no 30437
4
A r. sentença julgou improcedente o pedido por
entender interrompida a prescrição por atos inequívocos da ora Apelante de
reconhecimento do débito (art. 202, VI, do Código Civil), conforme
notificações a ela enviadas (fls. 270, 279 e 292 dos autos da execução e 30
e 36 destes autos), que denotam “extensa negociação entre a
embargante e a autarquia, que se desenvolveu de junho de
2000 (fl. 326) a, pelo menos, setembro de 2013” (fls. 66).
Respeitados os fundamentos da r. sentença, meras
notificações enviadas pela credora à devedora, ainda que recebidas, não
se enquadram na hipótese de interrupção da prescrição prevista no art.
202, VI, do Código Civil, pois se tratam de atos de cobrança unilaterais do
credor.
Ou seja, de forma alguma caracterizam “ato
inequívoco,
ainda
que
extrajudicial,
que
importe
reconhecimento do direito pelo devedor”, como previsto no
mencionado dispositivo legal.
Gustavo Tepedino e Outros, citando Serpa Lopes,
ensinam que:
“...
o
reconhecimento deve ser inequívoco,
motivo pelo qual a eventual existência de dúvida
quanto à sua configuração já afasta o efeito
estabelecido na norma. Nesse sentido, ensina
Serpa Lopes que o ato inequívoco exigido é
aquele que contém 'uma manifestação fora de
dúvida, que dispense a adjunção de qualquer
outra circunstância interpretativa, visto que
tudo se pode deduzir diretamente do próprio
conteúdo do ato' (Curso, p. 522).”1
O único documento exibido nos autos que poderia se
enquadrar na referida causa interruptiva da prescrição é uma
correspondência enviada pela Apelante ao Apelado com uma proposta para
pagamento do débito (fls. 52).
1 Código Civil interpretado conforme a Constituição da República vol. I. 3a ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2014, p. 390.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016197-58.2017.8.26.0344 -Voto no 30437
5
No entanto, referida correspondência foi enviada em
20/07/2004, antes mesmo do vencimento da última prestação, termo inicial
da contagem do prazo prescricional.
Importa consignar que as cobranças extrajudiciais do
débito promovidas pela Apelada não correspondem a nenhuma outra
hipótese de causa interruptiva da prescrição prevista no rol taxativo do art.
202 do Código Civil.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal, conforme
recentes julgados a seguir anotados:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Compra e venda
de imóvel. Atraso nas obras de infraestrutura do
loteamento. Acolhimento dos embargos monitórios,
com fundamento na exceção do contrato não
cumprido. Irresignação dos compradores. Alegada
ocorrência de prescrição quinquenal do débito
inadimplido (art. 206, §5o, inc. I, do CC).
Configuração.
Notificação
extrajudicial
para
pagamento que não se enquadra nas hipóteses de
interrupção do prazo prescricional (Art. 202,
CC). (...)” (Ap. 1003171-08.2016.8.26.0609, Rel.
Rodolfo Pellizari, 6a Câmara de Direito Privado,
j. 27/09/2019) (destaques acrescentados)
“APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de
imóvel.
Cobrança
de
prestações
vencidas.
Descabimento. Prescrição. Ocorrência. Prescrição
quinquenal (art. 206, §5o, I do CC) de algumas
parcelas. Interrupção do prazo prescricional.
Impertinente. Notificação extrajudicial que não
alterou
o
decurso
do
prazo
prescricional
quinquenal.
(...)”
(Ap.
3009120-07.2013.8.26.0084, Rel. Jair de Souza,
5a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2019)
(destaques acrescentados)
“APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação de Obrigação de
Fazer. Pretensão de restabelecimento do plano de
saúde cancelado após o óbito do titular, ex-
cônjuge da autora. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Inconformismo. Alegação
de que houve interrupção da prescrição diante do
pedido administrativo. Descabimento. Hipótese na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016197-58.2017.8.26.0344 -Voto no 30437
6
qual a notificação extrajudicial não tem o
condão de interromper o fluxo do prazo prescricional. Recurso desprovido.” (Ap.
1026331-72.2017.8.26.0562, Rel. José Aparício
Coelho Prado Neto, 9a Câmara de Direito Privado,
j. 25/06/2019) (destaques acrescentados)
“Apelação.
Ação
de
liquidação
de
sentença
envolvendo contrato de participação financeira e
'radiografia'
da
TELEFÔNICA.
Improcedência.
Recurso da autora. Concessão da gratuidade.
Correto
reconhecimento
da
prescrição.
Prazo
quinquenal do trânsito em julgado da sentença
proferida em ação civil pública. Precedente do
c. STJ (RESP 1.273.643/PR). Demanda proposta
quando já transcorrido o prazo de cinco anos.
Notificação extrajudicial que não interrompe o
prazo prescricional. Demanda anterior indeferida
liminarmente, sem a ordem de citação, o que
também não causou a interrupção da prescrição.
Provimento, em parte, apenas para deferir a
gratuidade.”
(Ap.
1130650-56.2016.8.26.0100,
Rel. Enio Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado,
j. 06/06/2019) (destaques acrescentados)
“Débitos
condominiais.
Responsabilidade
do
adquirente do bem, por força do artigo 109, §
3o, do CPC, e 1345 do Código Civil. Prescrição
reconhecida das parcelas anteriores a cinco anos
do ajuizamento da ação (Código Civil, 206, § 5o,
I);
não
cabimento
da
mera
notificação
extrajudicial para interrupção da prescrição, se
não foi seguida do reconhecimento do débito pelo
devedor (Código Civil, 202, VI). Inexistência de
coisa julgada por ter havido anterior cobrança
do antigo proprietário do imóvel, se até então
não satisfeito
o crédito;
possibilidade de cobrança do arrematante por via autônoma.
Sucumbência recíproca reconhecida. Apelo provido
parcialmente.”
(Ap. 1002186-29.2017.8.26.0116,
Rel. Soares Levada, 34a Câmara de Direito
Privado,
j.
23/05/2019)
(destaques
acrescentados)
A pretensão executória da Apelada, portanto, está
prescrita, pois ajuizada a execução embargada apenas em 29/06/2017 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016197-58.2017.8.26.0344 -Voto no 30437
7
07), muito tempo após transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206,
§ 5o, I, do Código Civil (dívida líquida constante de instrumento público),
contado do vencimento da última prestação, em 08/08/2005 (fls. 16 e 29).
Não obstante, ainda que se considerasse a notificação
extrajudicial causa interruptiva, de qualquer forma a pretensão da Apelada
estaria prescrita, pois a interrupção “somente poderá ocorrer uma
vez”, conforme letra expressa do art. 202, caput, do Código Civil.
Nesse sentido, a lição de Anderson Schreiber:
“A interrupção, como se vê, poderia levar a
sucessivos recomeços do prazo prescricional,
'eternizando'
a pretensão
do titular.
Para evitar tal inconveniente, o Código Civil determinou, no caput do art.
202,
que
a
interrupção só pode ocorrer 'uma única vez',
sanando
com
isso
celeuma
que
imperava
na
doutrina acerca da matéria sob a vigência da
codificação anterior. Assim, ainda que o titular
do direito seja diligente a mais não poder,
atuando diariamente para resguardar sua posição
jurídica, corre o risco de perder sua pretensão
pelo decurso do tempo, porque o Código Civil
limita a uma única vez a possibilidade de
interrupção. Parece claro, portanto, que o art.
202
introduz inovação incompatível com um suposto caráter punitivo da prescrição,
empurrando-a em definitivo para o campo (mais
objetivo) da segurança jurídica e da paz social.”2 Na espécie, considerando-se que a primeira
notificação enviada à Apelante após o vencimento da última parcela, em
agosto de 2005, termo inicial da prescrição, se deu em 2006, conforme
relatado pela r. sentença (fls. 66, último parágrafo), as notificações
posteriores não tiveram o condão de interromper novamente o curso do
prazo prescricional, que, nesta hipótese, se consumou em 2011, antes do
ajuizamento da execução.
2 Código Civil comentado doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 125.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016197-58.2017.8.26.0344 -Voto no 30437
8
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença para
acolher o pedido inicial a fim de julgar extinta a execução com fundamento
no art. 924, III, do NCPC.
Por fim, rejeita-se o pedido, formulado às fls. 115/117
de condenação da Apelada às penas por litigância de má-fé, pois a alegada
alteração da verdade dos fatos não passou de mero erro material
escusável.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial
para extinguir a execução embargada com fulcro no art. 924, III, do
NCPC, diante da prescrição operada.
Vencida a Apelada, fica ela condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios de sucumbência, ora arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator